Tribunal: TRF3
Processo: 5080145-40.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
235/907)

5080145-40.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5080145-40.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUVENIL LAYA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUVENIL LAYA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIAPORTEMPODECONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor em condições especiais, bem como que afastou o período de labor rurícola, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural e se restou comprovado nos autos a especialidade dos períodos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor campesino, a documentação juntada aos autos é frágil e meramente declaratória, não atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 629 estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem julgamento do mérito, permitindo nova ação caso reunidos os elementos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material apto a instruir a inicial impõe a extinção do processo semresolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629/STJ.

O não reconhecimento do labor rural por insuficiência de prova não gera coisa julgada material, permitindo nova ação com documentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5072684-80.2023.4.03.9999, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/02/2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5080145-40.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JUVENIL LAYA DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUVENIL LAYA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de ação de conhecimento, movida pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo objeto é a aposentadoria por tempo de contribuição, com base nos arts. 52 e seguintes, Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS).

Processado o feito, foi proferida a r. sentença (ID 267556931), na qual o pedido da parte autora foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos seguintes termos:

"No caso em tela, não há nos autos prova segura que o autor efetivamente exerceu atividade laborativa rural, conforme descrito na inicial.(...) Passo à análise das atividades que pretende o autor ver computadas como tempo de serviço especial. Relevante para o deslinde da questão é a exposição contínua aos agentes descritos como nocivos, não bastando a profissão em que enquadrado o autor. Daí que o bem elaborado laudo pericial esclareceu a questão e delimitou os períodos em que efetivamente esteve o autor exposto a agentes nocivos. Assim, de rigor, sejam considerados especiais somente os períodos indicados pelo Dr. Perito, quais sejam, 01/04/1992 a 21/07/1994, 01/09/1994 a 05/03/1997, 04/02/2006 a 31/01/2009, 01/08/2010 a 30/04/2014 e 01/05/2015 a 19/11/2021 (fls. 289/290). É o necessário. Base nestes sucintos, mas suficientes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: I) reconhecer como especiais os períodos trabalhados de 01/04/1992 a 21/07/1994, 01/09/1994 a 05/03/1997, 04/02/2006 a 31/01/2009, 01/08/2010 a 30/04/2014 e 01/05/2015 a 19/11/2021(data de confecção do laudo pericial) e II) determinar que o Instituto acionado proceda a conversão dos referidos períodos em atividade comum e acresça o tempo aos demais já reconhecidos em sede administrativa. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação na busca pela reforma parcial do referido julgado. Para tanto, aduz que seria devido o reconhecimento do labor rurícola no período de 24.02.1986 a 02.02.1992 laborados em regime de economia familiar, posto início de prova material.

Enquanto a autarquia alega indevido o reconhecimento do labor em condições especiais, haja vista que as perícias foram realizadas por similitude, bem como por laudo extemporâneo, de maneira que não houve retratação da realidade do ambiente laboral do segurado à época da prestação do serviço. Aduz, ainda, que nos períodos de 23.06.2015 a 31.08.2015, 03.05.2016 a 22.08.2016 e 09.10.2017 a 10.11.2017, devem ser excluídos da contagem, posto que o autor esteve em gozo de benefício por incapacidade e no que tange aos períodos entre 25/11/1996 a 05/03/1997, 04/02/2006 a 31/01/2009, 01/08/2010 a 30/04/2014 e 01/05/2015 a 19/11/2021 não houve menção a metodologia de aferição. Já em relação aos períodos entre 01/04/1992 a 21/07/1994, 01/09/1994 a 24/11/1996, os PPP juntados não indicam a exposição a qualquer agente nocivo. Por fim, pugna pela remessa necessária.

Com contrarrazões (id 267556942), os autos foram remetidos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário, quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Logo, como evidente que o proveito econômico que pode ser auferido na presente ação não ultrapassa os parâmetros legais, mostra-se indevida a remessa necessária, restando afastada a preliminar arguida pelo INSS.

Na confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade rural e especial na r. sentença, bem como os períodos controversos impugnados pelos recursos de apelação interpostos, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise de (i) período de atividade rural no período de 24.02.1986 a 02.02.1992; e (ii) especialidade dos períodos de 23.06.2015 a 31.08.2015, 03.05.2016 a 22.08.2016, 09.10.2017 a 10.11.2017, 25/11/1996 a 05/03/1997, 04/02/2006 a 31/01/2009, 01/08/2010 a 30/04/2014, 01/05/2015 a 19/11/2021, 01/04/1992 a 21/07/1994 e 01/09/1994 a 24/11/1996.

a) Da atividade rural

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe documentos para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

- Declaração junto ao sindicato de exercício de atividade rural sem homologação do INSS;

-Declaração de terceiro afirmando o desempenho do labor;

-Histórico escolar do requerente;

-Certificado de alistamento militar, no qual consta o requerente como trabalhador agrícola, datado de 1992

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

Todavia, em que pese a documentação apresentada, verifica-se que não há nos autos documentos suficientes para comprovar o labor rurícola da requerente pelo período pleiteado. No que tange às declarações de sindicato rural, como início de prova material, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARTEIRA DE FILIAÇÃO EM SINDICATO RURAL. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PELO INSS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A declaração de sindicato rural somente constitui início de prova material hábil a demonstrar o labor campesino se homologada pelo INSS ou pelo Ministério Público" (AgRg no AREsp 550.391/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 08/10/2014; AgRg nos EREsp 1140733/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31/05/2013; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1010725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2012). 2. Agravo regimental desprovido. (AGRESP 201102666162, NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:24/11/2014 ..DTPB:.)

Outra não é a orientação jurisprudencial desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE DO DESEMPENHO DE ATIVIDADE RURAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Requisito etário adimplido.

- No que tange à declaração de sindicato, a jurisprudência assentou entendimento de que esta se presta aos devidos fins comprobatórios se devidamente homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS (art. 106, III, da Lei no 8.213/91, em sua redação original, e na dicção da Lei no 9.063/95), o que não ocorreu no caso em análise.

- O exercício de atividades urbanas pelo marido da autora não obsta a concessão da benesse. Na esteira do entendimento firmado pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.304.479/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o fato de um dos membros do grupo familiar exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana, não descaracteriza, por si só, a atividade agrícola dos demais componentes, caso haja prova em nome próprio. Na hipótese vertente, não fora juntada prova material em nome próprio da apelante, no âmbito do qual haveria de ser comprovado o labor rural.

- A declaração de imposto de renda do marido da autora revela ser proprietário de diversos imóveis em área urbana, a descaracterizar a qualidade de rurícolas em regime de economia familiar.

- O atendimento ao pleiteado esbarra em óbice intransponível, tal seja, ausência de comprovação de que esteve a dedicar-se aos misteres campestres no período de carência necessário à concessão da benesse.

- Apelação da parte autora desprovida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5754972-75.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 15/03/2021, DJEN DATA: 18/03/2021)

PREVIDENCIÁRIO, APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CARÊNCIA E IMEDIATIDADE DO TRABALHO RURÍCOLA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.A autora completou a idade mínima, devendo comprovar a carência de 150 meses de acordo com a lei previdenciária.

2.A autora trouxe aos autos documentos insuficientes, sendo que a declaração de sindicato não foi homologada, reputando-se prova insuficiente à demonstração do requisito de cumprimento de carência e imediatidade anterior no trabalho rural, tanto em relação ao implemento idade, como quando do requerimento administrativo do benefício.

3.As testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos que são insuficientes à comprovação necessária dos requisitos para a aposentadoria. Aplicação da Súmula no149 do E.STJ.

4.Inviável a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que, pelo retratado nos autos, não se mostrou cumprida a exigência da imediatidade mínima prevista por lei, exigida no art. 143 da Lei no 8.213/91.

5. Não preenchidos os requisitos legais, é indevido o benefício de aposentadoria por idade pleiteado, devendo ser mantida a r. sentença, na íntegra.

6.Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001795-77.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 08/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2019)

Ainda, cabe destacar que mera declaração firmada por terceiro, não contemporânea ao tempo de atividade, é equiparada a depoimento reduzido a termo, não servindo, pois, como prova documental.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EX-EMPREGADOR. MEIO INIDÔNEO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. VERBETE SUMULAR 149/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as declarações prestadas pelos ex-empregadores somente podem ser consideradas como início de prova material quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes da Terceira Seção" (AR 1.808/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 24/4/06).2. "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário" (enunciado sumular 149/STJ).3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso especial.(EREsp n. 314.908/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009, DJe de 12/2/2010.)

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - TRABALHADOR RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR EXTEMPORÂNEA - DESCARACTERIZAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL- Constatado que a Declaração de ex-empregador objetivando comprovar tempo de labor rurícola não é contemporânea ao período a que se deseja comprovar, tal hipótese não é suficiente para caracterizar o início de prova material para fins de concessão de benefício previdenciário. - Embargos de declaração conhecidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial interposto pelo INSS e dar-lhe provimento”.(STJ, Processo: 200000585815, Fonte DJ 19/11/2001 p. 303 Relator JORGE SCARTEZZINI)

Por fim, quanto ao histórico escolar não faz prova material, posto que só consta que o requerente estudou em zona rural, de maneira que tão somente o Certificado de alistamento militar é favorável ao pleito, todavia insuficiente para comprovar o desempenho de atividade campesina por todo o período pleiteado na exordial. Ainda, pertinente frisar que no ano de tal documento, constata-se da análise dos autos que o requerente desempenhou atividade urbana desde abril (id 267556783).

Destarte, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório no período supracitado, posto extenso lapso temporal sem início de prova material.

Cabe ressaltar que nos termos da Súmula de no 149 do STJ, é imprescindível que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário". Ademais, frise-se que as testemunhas do autor foram ouvidas como informantes, pois trata-se de amigos íntimos.

Assim, em razão da ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, é certo a extinção do processo quanto ao período de labor campesino, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.352.721/SP.

b) Da atividade especial

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPPs (IDs 267556785, 267556786, 267556788, 267556790).

Além disso, verifica-se a realização de prova pericial (ID 267556912).

Pois bem.

Em que pese a autarquia alegue indevido o não reconhecimento da especialidade dos períodos pleiteados na exordial, diante do acervo probatório, conclui-se que a r. sentença realizou correta análise dos fatos.

A prova pericial atesta quais são os períodos que, de fato, é possível reconhecer a exposição habitual e permanente a fatores de risco. Confira-se:

"O período trabalhado na empresa Cerâmica Santa Gertrudes (01/04/92 a 21/07/94) é insalubre por exposição ao agente físico ruído em intensidade superior a 80 dB(A), sem uso de EPI. 2) O período trabalhado na empresa Smaltcolor (01/01/94 à 14/11/2000), a função de Ceramista Geral se enquadra como insalubre até 05/03/1997 (LT= 80 dB(A)), após esse período a atividade é salubre. 3) O período trabalhado na empresa Incopisos (24/01/2001 a 06/08/2003), a empresa não apresentou o PPP mas somente o PPRA/LTCAT. Considerando os dados dos documentos, tal período é salubre. 4) O período trabalhado na empresa Real Serviços, não pode ser avaliado, pois além de não se encontrarem no processo nenhum dos documentos solicitados pelo perito, não há no processo a cópia da CTPS ou informações da função exercida pelo autor na empresa. 5) Os períodos trabalhados na empresa EMBRAMACO a partir de 2004 apresentam a seguinte situação: de 19/08/2004 até 03/02/2006; de fevereiro de 2009 a julho de 2010; maio de 2014 a abril de 2015 são salubres considerando as intensidades de ruído medidos contemporaneamente. Os outros períodos (medidos da mesma forma) são insalubres por exposição ao agente físico ruído em intensidades superiores ao limite de tolerância sem a comprovação do uso de EPIs." (id 267556912- pg.34).

Acresce notar que a prova pericial é meio plenamente válido para a comprovação de fatos no âmbito judicial, inclusive na seara previdenciária; e que, neste caso em particular, foi realizada em estrita observância dos parâmetros legais e técnicos, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Observe-se que a extemporaneidade do laudo não é óbice à sua validade.

Nesse sentido, segue o brilhante excerto da ApCiv 5001219-27.2021.4.03.6104/ SP (Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, Data de Julgamento: 26/10/2023, DJEN: 06/11/2023):

O fato de não terem sido produzidos contemporaneamente não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

No mesmo rumo, foi editada a Súmula 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (DOU 24.09.12):

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Importa registrar também que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em razão da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no. 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Ademais, a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei no. 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, devem ser rejeitadas alegações no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Por fim, oportuno destacar que a legislação previdenciária prevê, como regra geral, que o período em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez somente pode ser computado se intercalado com atividade laborativa (Lei no 8.213/1991, art. 55, II; Decreto no 3.048/1999, art. 60, III).

A jurisprudência do STJ e do STF confirma essa regra para benefícios por incapacidade comuns, exigindo intercalamento para fins de carência e tempo de contribuição (REsp 1414439/RS; AgInt no REsp 1574860/SP; RE 1.298.832, Tema 1125).

Contudo, o Decreto no 3.048/1999, art. 60, IX, estabelece hipótese específica para benefícios acidentários, permitindo o cômputo do período em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez decorrentes de acidente de trabalho, ainda que não intercalados com atividade laborativa.

Precedente do TRF3 reconhece expressamente essa possibilidade, assegurando a contagem do período acidentário para fins de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição (TRF 3a Região, ApCiv 5004934-85.2018.4.03.6103).

No caso, os benefícios por incapacidade decorreram de acidente de trabalho, atraindo a aplicação da regra especial do art. 60, IX, do Decreto no 3.048/1999, razão pela qual os períodos devem ser computados.

Nesta toada, reconhece-se indevida a correção da r. sentença no que se refere a análise dos períodos especiais, assim, de rigor, especiais somente os períodos de 01/04/1992 a 21/07/1994, 01/09/1994 a 05/03/1997, 04/02/2006 a 31/01/2009, 01/08/2010 a 30/04/2014 e 01/05/2015 a 19/11/2021.

Desprovido o recurso do INSS, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela autarquia, nos termos da fundamentação e no que tange aos períodos de labor rural, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIAPORTEMPODECONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de labor em condições especiais, bem como que afastou o período de labor rurícola, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural e se restou comprovado nos autos a especialidade dos períodos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor campesino, a documentação juntada aos autos é frágil e meramente declaratória, não atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 629 estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem julgamento do mérito, permitindo nova ação caso reunidos os elementos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material apto a instruir a inicial impõe a extinção do processo semresolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629/STJ.

O não reconhecimento do labor rural por insuficiência de prova não gera coisa julgada material, permitindo nova ação com documentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5072684-80.2023.4.03.9999, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação interposta pela autarquia, nos termos da fundamentação e no que tange aos períodos de labor rural, de ofício, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão